Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740286-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: JOILMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA MARTINS Agravado: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOILMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA MARTINS, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza em atuação no plantão judicial de 1a Instância, pela qual indeferiu o pedido de autorização para a expedição de atestado de óbito e consequente liberação para sepultamento do corpo do irmão da agravante, Wolney Regis Lima de Oliveira, à consideração no sentido de que há incertezas relativas à identificação do cadáver e à causa da morte. No arrazoado que fora lançado nos autos (ID 41693072), a agravante noticia que é irmã do de cujus e que exercia sua curatela. Esclarece que a identificação de seu irmão foi adjetivada como “provável” na declaração emitida pelo Instituto de Medicina Legal – IML pelo fato de o falecido não possuir registro de identidade. Aduz mais a agravante que seu irmão veio a óbito em sua residência e que ela fez o reconhecimento do corpo. Alega que o Instituto de Identificação não emite atestado de óbito às pessoas que não constam em seus bancos de dados, sendo necessária a concessão do alvará judicial de retirada do corpo e os devidos assentamentos em Cartório. Alude a respeito do calvário experimentado pela família para conseguir se despedir do ente querido com dignidade. Ao fim, pugna pela concessão do pedido liminar e pelo posterior provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, pela qual foi indeferido o pedido de alvará de liberação do corpo junto ao IML, com a consequente expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília, para que seja atestado o óbito de Wolney Regis Lima de Oliveira. Os autos vieram conclusos a este plantão judicial de 2o Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se percebe, a pretensão formulada pela agravante consiste em que o Poder Judiciário autorize a expedição do atestado de óbito de seu irmão Wolney Regis Lima de Oliveira, com a consequente liberação do corpo do IML para que possa ser sepultado pela família. No particular, vê-se que o ponto nodal da controvérsia reside em verificar se há elementos suficientes que permitam identificar, com segurança, que o cadáver em questão de fato refere-se ao irmão da agravante. Sobre o tema, necessário destacar que o IML emitiu declaração lançada no (ID 41693076), na qual se qualifica como sendo “provável” que o corpo descrito na guia de número 192 seja de Wolney Regis Lima de Oliveira, com a causa da morte pendente de esclarecimento. No campo das observações, salienta-se que “[a]té a presente data, os dados do cadáver, acima descritos, não foram confirmados por laudo emitido pelo Instituto de Identificação/PCDF”. Sublinha-se, outrossim, que “o falecido nunca tirou documento de identificação, por esse motivo não pôde ser identificado como sendo WOLNEY REGIS LIMA DE OLIVIERA”. Em vista desse cenário de incontornáveis incertezas apontadas pelo IML, o ilustre Promotor de Justiça oficiante nos autos de origem manifestou-se, na condição de fiscal da lei, contrariamente à pretensão de liberação do corpo, nos seguintes termos: “Com a devida vênia, o documento do IML de ID: 143693752 registra morte de causa a esclarecer. A declaração de ID: 143693748 registra que os dados do cadáver não foram confirmados. É de praxe a realização de exame necropapiloscópico. Em que pese a interdição do falecido (ID: 143693754), não se divisam razões para adiantar a certidão de óbito. Assim, salvo melhor juízo, não vejo razão para suplantar o critério do IML para liberação do corpo. Ante o exposto, neste momento, oficio pelo indeferimento do pedido” (ID 41693077). Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a MM. Juíza escalada para o plantão judicial de 1o Grau indeferiu o pleito exordial com lastro na fundamentação adiante reproduzida: “Com razão o Ministério Público. A declaração do Instituto de Medicina Legal juntada aos autos (Id 143693748) não deixa claro que o falecido é Wolney Regis Lima de Oliveira, mas declara que o corpo descrito na respectiva guia é provavelmente de Wolney. Além disso, a causa da morte não está esclarecida. Diante de tais incertezas, INDEFIRO o pedido” (ID 41693075). Dentro dos limites cognitivos permitidos pela estreita via do plantão judicial, tem-se que a cautela consignada na r. decisão agravada merece ser ratificada nesta oportunidade. Com efeito, a declaração do IML acostada ao (ID 41693076) não atesta com a segurança necessária se o corpo descrito na guia de número 192 refere-se, de fato, a Wolney Regis Lima de Oliveira, o falecido irmão da agravante. A prudência recomenda que quaisquer dúvidas relativas à correta identificação do cadáver sejam sanadas pelos órgãos técnicos da Polícia Civil antes da edição de eventual provimento judicial destinado a viabilizar a liberação do corpo para o sepultamento por parte de seus familiares. Por ora, seria profundamente temerário atender ao pleito da agravante, tanto mais em sede de plantão judicial, tendo em vista que os elementos coligidos aos autos não conferem segurança suficiente acerca da identidade do corpo que se encontra no IML. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, Relatora natural, com as cautelas de praxe e com nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2022, às 19h48. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)